Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CONTATO TELEFÔNICO. CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. MANDADO JUDICIAL. ENVIO POR MEIO DE ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste vício no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que, nos termos da Portaria GC n. 34, de 2/3/2021, mostra-se regular o ato de intimação pessoal da parte por contato telefônico, que foi certificado por Oficial de Justiça, que goza de fé pública.
2.1. O envio do mandado judicial por meio do aplicativo WhatsApp, com o duplo check em status de recebimento da parte, reforça a presunção de validade do ato ao indicar o recebimento e a visualização do mandado de intimação pela parte.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.